Tribunal: TJPA
Processo: 0006309-54.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006309-54.2020.8.14.0201

APELANTE: ADRIANO CORREA LIMA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CONTRA A MULHER. CONFISSÃO QUALIFICADA
. INEXISTÊNCIA. AGENTE QUE NÃO ADMITIU NEM PARCIALMENTE O CRIME. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CPB. INCABÍVEL.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A
confissão

qualificada
caracteriza-se quando o réu assume a responsabilidade pelo fato delituoso, reclamando para si, contudo, causa excludente da ilicitude ou culpabilidade. O apelante, ao admitir que discutiu com a vítima, não reconheceu a prática de conduta tipificada, pelo contrário, cuidou de eximir-se, afirmando que não se lembrava de tê-la agredido, não sendo merecedor da referida atenuante
.

2.

A figura qualificada (§ 9º) e a
agravante
genérica não possuem o mesmo âmbito de incidência, não redundando, pois, em uma dupla punição pelo mesmo fato. A qualificadora do §9º do
art
.
129
do
CP
pune mais gravemente o agente que pratica a lesão corporal utilizando-se das relações familiares ou domésticas, circunstância que torna a vítima mais vulnerável ao seu agressor e também eleva as chances de impunidade do agente. Nessa hipótese, a vítima pode ser tanto homem quanto mulher, já que a ação não é movida pelo gênero do ofendido. Assim, neste caso, há uma maior reprimenda em razão da violência doméstica.

3.

De outro lado, a
agravante
genérica prevista no
art
.
61
,
II
,
f
, do
CP
visa punir o agente, neste caso específico, que pratica crime contra a mulher em razão de seu gênero, cometido ou não no ambiente familiar ou doméstico. Destarte, nesta alínea, prevê-se um agravamento da penalidade em razão da violência de gênero
,
razão pela qual não ocorre o fenômeno do
bis in idem.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2024.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0006309-54.2020.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ICOARACI

APELANTE:
ADRIANO CORREA LIMA RODRIGUES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR.
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

ADRIANO CORREA LIMA RODRIGUES
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs apelação contra a sentença (Id 16679875) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Icoaraci, que o condenou à
pena total de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
pelo delito descrito no art. 129, §9º (lesão corporal no contexto de violência doméstica) c/c art. 61,II, “f” (praticado contra a mulher).

A exordial acusatória (Id
16679840
) relata que:

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no artigo acima especificado.

Após instrução regular do feito, em 23/09/2023, a Ação Penal foi julgada procedente, tendo o magistrado condenando o apelante da forma acima descrita.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação (Id 16679884). Em suas razões, requer: (i) Insuficiência de provas com aplicação do Princípio do
In Dubio Pro Reo
; (ii) Reconhecimento da confissão qualificada
; (
ii
)
Afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CPB.

Em contrarrazões (Id 16679889), o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo, confirmando a decisão do magistrado
a quo
.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.

DA CONFISSÃO QUALIFICADA

Em suma, a defesa alega que houve a confissão qualificada, devendo ocorrer o reconhecimento de tal atenuante e a consequente reforma da pena.

Registro que não merece guarida tal pleito.

Não há falar em confissão no presente caso,
pois, ainda que de maneira
qualificada
, o agente não admitiu o crime, mas, tão-somente, se limitou a afirmar categoricamente que não recordava das agressões, mas apenas que discutiram muito.

A
confissão

qualificada
caracteriza-se quando o réu assume a responsabilidade pelo fato delituoso, reclamando para si, contudo, causa excludente da ilicitude ou culpabilidade. O apelante, ao admitir que discutiu com a vítima, não reconheceu a prática de conduta tipificada, pelo contrário, cuidou de eximir-se, afirmando que não se lembrava de tê-la agredido.

Por esta razão afasto a tese de aplicação da atenuante da confissão qualificada.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU QUE NÃO ADIMITE A PRÁTICA DE CONDUTA TÍPICA. INEXISTÊNCIA DA CONFISSÃO QUALIFICADA. 1. A pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal quando a análise das circunstâncias judiciais for desfavorável segundo critérios concretos e desde que não sejam ínsitos ao delito. 2. O fato de o acusado anuir ao intento criminoso de outros corréus não faz dele o cabeça do plano, nem constitui motivação idônea a macular a culpabilidade do agente. 3. Admitir que conduziu a vítima em seu carro sem, no entanto, saber que a levava para a morte, não configura confissão qualificada, não havendo que se falar no reconhecimento da atenuante. V.V. No julgamento dos crimes afetos ao Júri, admitida a execução do crime pelo acusado, mesmo que em justificativas distintas das reconhecidas pelo conselho de sentença, os efeitos da atenuante da confissão espontânea devem incidir porque não se pode valorar a pertinência dessa prova - admissão da prática do crime - na formação da convicção subjetiva da autoria delitiva pelos sujeitos que constituem o conselho de sentença. (TJ-MG - APR: 10319170037729002 Itabirito, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020).

2.

DA APLICAÇÃO INDEVIDA DA AGRAVENTE DO ART. 61,II, ‘f”, DO CÓDIGO PENAL

A defesa pleiteia, ainda, o decote da agravante insculpida no art. 61,II, “f”, do CPB, que assim aduz:

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

II - ter o agente cometido o crime:

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica

Para a defesa a aplicação da referida agravante gera o fenômeno do
bis in idem,
uma vez que a violência contra a mulher já faz parte do tipo previsto no art. 129, §9º, do CPB.

Mais uma vez não assiste razão ao apelante.

Isso porque a figura qualificada (§ 9º) e a
agravante
genérica não possuem o mesmo âmbito de incidência, não redundando, pois, em uma dupla punição pelo mesmo fato. A qualificadora do §9º do
art
.
129
do
CP
pune mais gravemente o agente que pratica a lesão corporal utilizando-se das relações familiares ou domésticas, circunstância que torna a vítima mais vulnerável ao seu agressor e também eleva as chances de impunidade do agente. Nessa hipótese, a vítima pode ser tanto homem quanto mulher, já que a ação não é movida pelo gênero do ofendido. Assim, neste caso, há uma maior reprimenda em razão da violência doméstica.

De outro lado, a
agravante
genérica prevista no
art
.
61
,
II
,
f
, do
CP
visa punir o agente, neste caso específico, que pratica crime contra a mulher em razão de seu gênero, cometido ou não no ambiente familiar ou doméstico. Destarte, nesta alínea, prevê-se um agravamento da penalidade em razão da violência de gênero
.

In casu,
observa-se na sentença do magistrado
a quo
que o mesmo expressa que a agravante ocorre por se tratar de violência de gênero contra a mulher, razão pela qual não se deve reconhecer o
bis in idem
.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006, não acarreta bis in idem. Por um lado, o § 9º do art. 129 do Código Penal traz um tipo qualificado quando o delito ocorre no âmbito doméstico, independentemente do gênero da vítima; por outro, o art. 61, II, f, do CP, a seu turno, pune com mais severidade a prática de crime em contexto de violência contra a mulher. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2062423 MS 2023/0109999-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - CP. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura bis in idem. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1998980 GO 2022/0122017-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023).

Desta maneira, não há falar em decote da agravante do art. 61, II, “f”, do CPB, eis que não se operou o fenômeno do
bis in idem.

Por todo o exposto, em consonância com o Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, com base nos fundamentos acima expostos.

É o meu voto.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 27/05/2024